Tribunal: TJDFT
Processo: 0003661-50.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003661-50.2016.8.07.0003 RECORRENTE: BRUNO SILVA DUARTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR FURTO SIMPLES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR ROUBO. SUBTRAÇÃO DE CELULAR DE TRANSEUNTE MEDIANTE ANÚNCIO DE ASSALTO E SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. 1. A gravidade da ameaça deve ser aferida no caso concreto, levando em consideração as circunstâncias do delito e as condições pessoais da vítima. 2. A grave ameaça consubstancia-se na promessa de um mal grave e iminente, que pode ser exteriorizada por palavras, gestos, símbolos, uso de objetos ou até mesmo por atitudes, ou seja, por qualquer meio que demonstre a intenção do agente em incutir temor na vítima, de modo que esta entregue seus bens, sem esboçar qualquer reação, como no caso em exame. 3. Dado provimento ao recurso do Ministério Público. O recorrente alega violação ao artigo 155 do Código Penal, argumentando que as circunstâncias que dizem respeito ao suposto emprego de violência ou grave ameaça não foram devidamente comprovadas em juízo, pois o relato da vítima não foi ratificado em momento judicial, ela deixou de comparecer às audiências de instrução e julgamento designadas no decorrer do processo judicial e as testemunhas policiais não explicaram as circunstâncias do suposto roubo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 155 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Diante do conjunto probatório trazido aos autos é incontroverso o fato de que o celular da vítima foi subtraído, porque esta se sentiu intimidada pela atitude do réu, que a abordou repentinamente na via pública, no período da noite, anunciou o assalto e, simulando estar armado, exigiu a entrega do aparelho, desapossando a vítima de seu bem que estava em sua cintura, contra a sua vontade” (ID 15499298). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025